Tribunal: TJSP
Processo: 7001554-22.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Dano ao patrimônio público – Preliminares de nulidades da portaria instauradora da sindicância e das decisões administrativa e judicial – Rejeição – Portaria lavrada de acordo com as exigências previstas no artigo 61 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP-144, de 29.06.2010) – Oitiva de

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Dano ao patrimônio público – Preliminares de nulidades da portaria instauradora da sindicância e das decisões administrativa e judicial – Rejeição – Portaria lavrada de acordo com as exigências previstas no artigo 61 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP-144, de 29.06.2010) – Oitiva de testemunhas sem a presença do agravante que não enseja a nulidade do ato, mormente quando este for acompanhado por advogado, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa – Flexibilização das normas inerentes ao processo penal, de molde a garantir a independência e autonomia das esferas judicial e administrativa – Decisões administrativa e judicial proferidas segundo a observância das provas coletadas nos autos, não havendo se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou inexistência de motivação – Ausência de comprovação de prejuízo, sem o qual nenhum ato será declarado nulo – No mérito, pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou falta de provas – Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do reeducando, incompatível com a disciplina do cárcere – Depoimentos dos funcionários do presídio valiosos na elucidação dos fatos – Falta grave escorreitamente estabelecida, assim como seus efeitos legais. Preliminares afastadas, recurso desprovido.